Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-43.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Apelação cível – competência - ação indenizatória por danos materiais e morais - acidente de trânsito - animal em pista de rolamento - discussão envolvendo responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público - matéria afeta à Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) - inteligência do artigo 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, com a redação dada pela Resolução n.

Ementa:
Apelação cível – competência - ação indenizatória por danos materiais e morais - acidente de trânsito - animal em pista de rolamento - discussão envolvendo responsabilidade civil extracontratual de concessionária de serviço público - matéria afeta à Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras) - inteligência do artigo 3o, I.7, 'b', da Resolução n. 623/2013, com a redação dada pela Resolução n. 736/2016, ambas do c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça - Súmula no 165 deste c. Corte - ordem de redistribuição - recurso não conhecido.